Tribunal: TJES
Processo: 5015673-44.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015673-44.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JARETA IMOVEIS E LOCACOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ITBI – ART. 156, §2º, I, CF – ATIVIDADE PREPONDERANTE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS – IMUNIDADE NÃO CARACTERIZADA – BASE DE CÁLCULO DO ITBI – REDUÇÃO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e pleito subsidiário de redução da base de cálculo do ITBI, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC

II – Questão em discussão

2. Discute-se neste recurso de apelação cível a) o preenchimento dos requisitos do art. 156, §2º, I, da CF para obtenção de imunidade tributária e b) a correção da base de cálculo do ITBI.

II
I –
Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, a tese firmada pelo STF, por ocasião do julgamento do RE nº 796.376/SC (Tema 796), não estendeu a imunidade prevista no art. 156, §2º, inciso I, da CF, relativa a incidência de ITBI, à transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital quando a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

4. A interpretação ampliativa pretendida pela apelante, ao valer-se da
ratio decidendi
de recurso repetitivo para dar ensejo à sua tutela evidência, encontra vedação na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que não admite a chamada “transcendência dos motivos determinantes” (Agravo de Instrumento nº 5008173-60.2022.8.08.0000, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos).

5. O Município realizou processo administrativo para apuração do valor venal dos imóveis, adotando critérios de mercado e registrando a metodologia utilizada. Tal procedimento afasta a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte, conforme autorizado pelo art. 148 do CTN e reconhecido pelo Tema 1.113 do STJ.

IV – Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
art. 156, §2º, incido I, da CF e art. 148 do CTN.

Jurisprudência relevante citada:

RE 796376, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05-08-2020, PUBLIC 25-08-2020; REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recurso,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do seu mérito.

Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

A matéria devolvida a apreciação do e. Tribunal de Justiça já foi objeto de análise por esta 3ª Câmara Cível, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5008173-60.2022.8.08.0000, de relatoria do Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, interposto em face da decisão interlocutória proferida nestes autos, conforme a seguir ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITBI. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. IMUNIDADE. TUTELA DE EVIDÊNCIA. PAGAMENTO. VEDAÇÃO ARTIGO 1059, CPC. AUSÊNCIA DE DECISÃO VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Ante as vedações já existentes na legislação (art. 7º, parte final, da Lei de MS), permitido é inferir que quis o novo regramento processual, mesmo em sede de tutela de evidência, que enquadra-se na conceituação genérica de “tutela provisória” prevista no art. 1.059 c/c art. 294 ambos do CPC/15, excluir a possibilidade de antecipações de obrigações pecuniárias de qualquer natureza em face do Poder Público.

2) O artigo 311, do CPC, para efeito da concessão liminar de evidência (parágrafo único), exige, além da prova documental, a existência de “tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante” o que não se satisfaz com a transcendência dos motivos determinantes vertidos quando da fixação do Tema 796, do STF, que não diz respeito à incidência ou não da imunidade tributária ao caso da Recorrente.

3) A interpretação pretendida pela Recorrente, ao valer-se da
ratio decidendi
de recurso repetitivo para dar ensejo à sua tutela evidência, encontra vedação na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que não admite a chamada “transcendência dos motivos determinantes”.

4) Recurso conhecido e improvido.

Quanto a alegação de que o STF, por ocasião do julgamento do RE nº 796.376/SC, firmou o entendimento que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, inclusive, se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, o Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, relator do Agravo de Instrumento nº 5008173-60.2022.8.08.0000, consignou oportunamente que:

“[...] No caso, portanto, não obstante a atividade preponderante da Agravante seja a compra, venda e locação de imóveis, à luz da interpretação vertida no RE 796.376/SC, sua imunidade restaria assegura pelo texto constitucional, pois a exceção prevista não lhe albergaria.

Ocorre que, não obstante referida tese ter sido, de fato, vertida como parte da
ratio decidendi
do RE 796.376, o Tema 796, dele decorrente,
não trata
do assunto aqui objeto da pretensão de evidência, ou seja,
não diz respeito à incidência ou não da imunidade tributária ao caso da Recorrente
.

Diz o Tema originado do referido julgado:

Tema 796: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado"

Veja-se, então, que o objeto do julgamento do recurso repetitivo tomado como fundamento do pedido de tutela de evidência, não se amolda à pretensão do aqui Agravante, que volta-se a existência ou não de imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, I da CF/88 para os casos de incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, quando o objeto social da empresa for, preponderantemente, a atividade imobiliária.

Não ignoro, portanto, que a matéria fora suscitada no voto condutor do acórdão perante a Suprema Corte e que o entendimento aparente seja aquele vertido pela Agravante.

Contudo, parece-me que a interpretação pretendida pela Recorrente, ao valer-se da
ratio decidendi
de recurso repetitivo para dar ensejo à sua tutela evidência, encontra vedação na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, a princípio, não admite a chamada “transcendência dos motivos determinantes”.

Veja-se que o que pretende a Agravante é conferir efeito vinculante (requisito para a tutela de evidência) à
ratio decidendi
, ou seja, à parte da fundamentação do julgamento do RE 796.376/SC, que não tem como objeto a matéria vertida em sua pretensão de evidência.

Esse é, em essência, a definição de “transcendência dos motivos determinantes”.

Nas palavras de Dirley da Cunha Junior, o “
fenômeno da transcendência consistia no reconhecimento de que a eficácia vinculante
não só
dizia respeito à parte dispositiva da decisão, mas referia-se,
também
,
aos próprios fundamentos determinantes do julgado
nas ações de controle abstrato, especialmente quando consubstanciava declaração de inconstitucionalidade.
”

Contudo, vem decidindo o Supremo Tribunal Federal que: “
Esta Corte tem entendimento contrário à chamada transcendência ou efeitos irradiantes dos motivos determinantes das decisões proferidas em controle abstrato de normas.”
(Rcl 48910 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-210, DIVULG 21-10-2021, PUBLIC 22-10-2021)”.

Colaciono julgado deste e. Tribunal de Justiça em idêntico sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADE PREPONDERANTE. COMPRA E VENDA OU LOCAÇÃO DE IMÓVEL. IMUNIDADE NÃO CONFIGURADA.

1. No julgamento do RE 796376 (Tema 796), o Plenário do STF fixou a tese de que “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado", de forma que, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.

2. No julgamento do RE 796376 (Tema 796)
não se discutiu
a aplicação (ou não) da imunidade aos casos em que os bens ou direitos sejam incorporados para fins de integralização de capital social de pessoa jurídica cuja atividade preponderante seja a “compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”.

3. Segundo o entendimento do STF e do STJ, a imunidade prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal é condicionada ao exame da atividade preponderante da pessoa jurídica que adquire os bens, sendo inaplicável quando configurada a hipótese prevista na parte final do inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal (compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil).

4. Recurso desprovido. (TJES – AC 5007600-47.2022.8.08.0024 – Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR – 2ª Câmara Cível – Dj. 28.04.2024)

Nota-se, pois, que a sentença recorrida que julgou improcedente o pleito de declaração de inexistência de relação jurídico tributária, porquanto restou incontroverso nos autos que a apelante exerce atividade preponderante de compra e venda de imóveis, não fazendo jus a imunidade pleiteada, tendo em vista a limitação imposta pela própria Constituição Federal (art. 156, §2º, inciso I, CF), vai ao encontro do entendimento encapado por este e. Tribunal de Justiça, não merecendo, pois, reparos.

Por fim, tenho que melhor sorte não assiste à apelante, quanto ao pedido subsidiário, de requer a redução da base de cálculo do ITBI para o valor da transação realizada na integralização do capital social da empresa, nos termos do 11 de 11 que restou consolidado pelo C. STJ no julgamento do REsp n. 1.937.821 – SP (Tema 1.113).

A apelante defende que o valor utilizado como base de cálculo do ITBI foi arbitrado de forma unilateral pelo Município, em desacordo com o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.113, que fixou as seguintes teses:

Tema: 1.113: "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente."

Conforme se infere dos autos, verifica-se que o Município realizou processo administrativo para apuração do valor venal dos imóveis, adotando critérios de mercado e registrando a metodologia utilizada. Tal procedimento afasta a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte, conforme autorizado pelo art. 148 do CTN e reconhecido pelo Tema 1.113 do STJ.

Ademais, a apelante não apresentou elementos capazes de desconstituir a regularidade do procedimento administrativo adotado pelo Fisco, limitando-se a alegações genéricas. Assim, não há ilegalidade a ser reconhecida na fixação da base de cálculo do tributo.

Isto posto,
NEG
O
PROVIMENTO
, ao recurso.

Por força do art. 85, §11, do CPC, são devidos honorários advocatícios recursais, impondo-se a majoração da verba sucumbencial fixada na origem em 01% (um por cento).

É como voto.

DES.
CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.